Tribunal: CARF
Processo: 10920.902327/2015-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.902327/2015-84
ACÓRDÃO
3002-003.263 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WEG EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013

FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL.
Os artigos 22 e seguintes do RIPI/2010 assegura o direito ao
estabelecimento industrial de creditar-se do IPI recebidos em devolução ou
retorno e determinam algumas exigências formais para o creditamento.
Requisito legais atendidos. Fornecedores optantes pelo Simples Nacional.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, no sentido de reformar o despacho decisório para reconhecer o direito ao
crédito de IPI de todas as notas fiscais comprovadas como de retorno ou devolução glosadas em
razão dos fornecedores serem optantes pelo Simples Nacional.

Sala de Sessões, em 10 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente
Fl. 6601
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.263 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902327/2015-84
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a]
integral), Neiva Aparecida Baylon, Marcos Antonio Borges (Presidente)

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão que
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada contra Despacho Decisório
reconheceu parcialmente os créditos relativos ao ressarcimento de IPI do 3o trimestre 2013,
objeto do PER 07902.41669.301013.1.1.01-1130 e, consequentemente homologou parcialmente
as compensações declaradas na PER/DCOMP 13666.09685.140817.1.7.01-9798.
A Delegacia da Receita Federal em Joinville, por meio do despacho decisório de fl.
71, homologou parcialmente as compensações declaradas em razão de glosas de crédito: i –
gerados por aquisições de produtos cujos fornecedores são optantes pelo regime do Simples
Nacional; e, ii – relativos a compras de bens para ativo imobilizado e relativos a compras e
transferências de material para uso ou consumo.
Cientificada do despacho, a ora Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade alegando que as notas fiscais de emitentes optantes pelo Simples documentam
operações de retorno de produtos cujas saídas haviam sido tributadas pelo ora Recorrente,
motivo pelo qual o crédito do IPI no retorno é legítimo.
Ao analisar a questão, a C 3 Turma da DRJ10, por meio do Acórdão n.o 110-006.682,
julgou a Manifestação de Inconformidade improcedente.
Irresignada, a ora Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual defende a
possibilidade de creditamento do IPI na medida em que o mesmo se referia ao retorno de
mercadoria, e não de aquisição de fornecedor no Simples Nacional. Requer ainda a realização de
diligência.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator
Inicialmente, afasto o pedido de diligência formulado pela Recorrente. Além de
desnecessário ao presente caso, a justificativa utilizada para a sua realização seria a necessidade
Fl. 6602
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.263 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902327/2015-84
3
de a Autoridade Fiscal averiguar e conhecer a operação de exportação, matéria essa
absolutamente estranha ao presente processo.
O cerne da discussão posta em análise por este C. CARF é a possibilidade ou não de
creditamento de IPI sobre notas fiscais emitidas por empresas sujeitas ao regime do Simples
Nacional.
A Lei Complementar no 123/2006 é clara quanto à vedação ao crédito na aquisição
de fornecedores optantes pelo Simples:
Art.23. As microempresas e as empresas de pequeno porte optantes pelo Simples
Nacional não farão jus à apropriação nem transferirão créditos relativos a impostos ou
contribuições abrangidos pelo Simples Nacional.
A vedação ao crédito também se encontra expressa no art. 228 do RIPI/2010.
Portanto, é incontroverso que as aquisições de fornecedores inscritos no Simples
Nacional não dão direito a crédito de IPI.
No caso, alega a Recorrente que o creditamento não teria se dado em razão da
aquisição de fornecedores do Simples Nacional, e sim em operações de retorno posteriores a
operações de remessa efetuadas pela própria Recorrente.
Em que pese tais alegações, a DRJ afastou o direito ao creditamento sob o seguinte
fundamento:
Ocorre que o exame dos demonstrativos anexados às manifestações de
inconformidade, sob o título “Anexo 2”, reproduzidos no final deste voto, mostra que as
operações consideradas “retorno” pelo manifestante se referem, na verdade, a: remessa para
assistência técnica, com posterior retorno; remessa para acoplamento em produto a ser
fornecido, com posterior retorno; remessa para teste, com posterior retorno; remessa para
empréstimo, com posterior retorno; remessa reposição em garantia, com retorno; retorno de
embalagem recebida de terceiros; retorno mercadoria recebida em demonstração; retorno de
mercadoria recebida para empréstimo; e remessa para industrialização por encomenda.
Percebe-se que as diversas operações mencionadas no item precedente não se
identificam com as hipóteses do mencionado art. 229 do RIPI, de 2010, motivo pelo qual não é
possível acolher a manifestação de inconformidade, para reverter as glosas de créditos atribuídos
a operações com optantes pelo Simples Nacional, que não dão direito a crédito, conforme art. 228
do mesmo RIPI, de 2010.
Portanto, é incontroverso que as operações aos quais tiveram o creditamento do IPI
glosados referem-se à remessa com posterior retorno.
Ocorre que, a vedação ao creditamento de IPI com fornecedores inscritos no
Simples Nacional se dá em operações de aquisição, o que, conforme acima demonstrado, não é o
caso sob análise. Portanto, em razão das operações objeto do presente processo serem de
Fl. 6603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.263 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902327/2015-84
4
retorno, resta afastada a vedação prevista no artigo 228, do Regulamento do IPI (Decreto no
7.212/2010) que assim dispõe:
Art. 228. As aquisições de produtos de estabelecimentos optantes pelo Simples
Nacional, de que trata o art. 177, não ensejarão aos adquirentes direito a fruição de crédito do
imposto relativo a matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem (Lei
Complementar no123, de 2006, art. 23,caput ).
O creditamento no retorno das mercadorias se dá quando a remessa originária foi
tributada pelo IPI. Nestes casos, o creditamento do retorno nada mais é do que uma glosa do IPI
pago naquela saída originária.
Tal racional é completamente diferente daquele utilizados para a aquisição de
fornecedores optantes pelo SIMPLES. No caso de aquisição, evita-se o creditamento de remetente
que tem a tributação do IPI diferenciada e não há que se falar em sistemas de débitos e créditos,
que só é aplicada na forma normal de tributação.
No caso de retorno ou devolução, o racional é tão somente a necessidade de glosa
dos valores de IPI pagos quando da remessa. Não à toa, a seção II do RIPI/2010 traz na subseção “I
– Dos Créditos Básicos”, a vedação prevista no artigo 228, e, em outra subseção, a “II – Dos
créditos por Devolução ou Retorno de Produtos” a sistemática de creditamento para os casos de
devolução ou retorno de produtos.
Tanto é assim que o RIPI/2010 prevê até mesmo a possibilidade de creditamento do
IPI em retorno feito por pessoa física ou jurídica que não são contribuintes do IPI. Vejamos:
Art. 232. Quando a devolução for feita por pessoa física ou jurídica não obrigada à
emissão de nota fiscal, acompanhará o produto carta ou memorando do comprador, em que serão
declarados os motivos da devolução, competindo ao vendedor, na entrada, a emissão de nota
fiscal com a indicação do número, data da emissão da nota fiscal originária e do valor do imposto
relativo às quantidades devolvidas.
Tal possibilidade corrobora o entendimento de que a sistemática para o
creditamento no caso de retorno ou devolução independe da sistemática de tributação ao qual o
remetente (em devolução) está inserida.
O creditamento do IPI em razão do retorno ou devolução tem regramento próprio e
está sujeito ao disposto nos artigos 229 e seguintes do RIPI/2010, que assim determinam:
Art. 229. É permitido ao estabelecimento industrial, ou equiparado a industrial,
creditar-se do imposto relativo a produtos tributados recebidos em devolução ou retorno, total ou
parcial(Lei no 4.502, de 1964, art. 30).
Art. 231. O direito ao crédito do imposto ficará condicionado ao cumprimento das
seguintes exigências:
Fl. 6604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.263 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10920.902327/2015-84
5
I- pelo estabelecimento que fizer a devolução, emissão de nota fiscal para
acompanhar o produto, declarando o número, data da emissão e o valor da operação constante
do documento originário, bem como indicando o imposto relativo às quantidades devolvidas e a
causa da devolução; e
II - pelo estabelecimento que receber o produto em devolução:
menção do fato nas vias das notas fiscais originárias conservadas em seus arquivos;
Os dispositivos acima transcritos deixam claro o direito aos estabelecimentos
industriais de creditar-se do IPI recebidos em devolução ou retorno, e determinam algumas
exigências formais para o creditamento, que, no que se refere a emissão das notas fiscais, quais
sejam:
1 - Pelo estabelecimento que fizer a devolução: emissão de nota fiscal com: o
número, data da emissão e o valor da operação constante do documento originário, bem como a
indicação imposto relativo às quantidades devolvidas e a causa da devolução;
2- Pelo estabelecimento que receber o produto em devolução: emissão de nota
fiscal com menção do fato nas vias das notas fiscais originárias.
A comprovação de tais requisitos foi feita pela ora Recorrente quando da juntada,
às fls. 20/54, da relação e cópia de todas as notas fiscais objeto de glosa em razão do fornecedor
ser optante pelo Simples Nacional.
Por fim, cumpre destacar que as glosas referentes a compras de bens para ativo
imobilizado e relativos a compras e transferências de material para uso ou consumo não foram
objeto da Manifestação de Inconformidade, motivo pelo qual foi considerada não impugnada.
Pelo exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário no sentido de reformar o
despacho decisório para reconhecer o direito ao crédito de IPI de todas as notas fiscais glosadas
em razão dos fornecedores serem optantes pelo Simples Nacional.

É como voto

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 6605
DF CARF MF
Original